Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO. UTILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE MÁ-FÉ. RISCO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO.

I. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento interpostos pelo executado (AI 0708860-40.2024) e pelo exequente (AI 0707283-27.2024) contra decisão proferida em demanda executória oriunda de cédula de crédito bancário.
II. A questão impugnada pelo executado reside na viabilidade de se afastar a indisponibilidade dos bens imóveis de matrículas 174.767 e 174.769, sob o fundamento de que o bem indicado à penhora teria valor suficiente para saldar o débito. No entanto, a despeito do deferimento da penhora do imóvel indicado pelo executado, constata-se que a constrição ainda não teria sido averbada no registro imobiliário competente, tampouco realizada a avaliação determinada pelo e. Juízo de origem, razão pela qual devem ser mantidas as medidas assecuratórias.
III. O recurso da parte exequente centra-se na análise acerca da ocorrência de fraude à execução na alienação de imóveis do executado após averbação premonitória.
IV. A alienação do bem é considerada fraude à execução quando averbada na matrícula do imóvel, há pendência de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, pendência de processo de execução, hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial, ou quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (Código de Processo Civil, art. 792).
V. Além disso, o entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o reconhecimento da fraude à execução requer o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.
VI. As evidências colacionadas indicam que o credor teria averbado a presente demanda executória na matrícula dos imóveis, o que, a princípio, inviabilizaria ou comprometeria a boa-fé na alienação dos bens. Ocorre que o executado teria indicado à penhora imóvel com valor suficiente para a quitação da dívida, circunstância capaz de, por ora, elidir a alegação de má-fé, bem como, descaracterizar potencial situação de insolvência do devedor (Código de Processo Civil, art. 792, IV).
VII. Agravos de instrumento desprovidos.